Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. DIRIGIR EM ALTA VELOCIDADE E DESOBEDIÊNCIA. IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 303, §2o, 305 (por duas vezes), e 311, todos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e artigo 330 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, e 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, além de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.
2. A Defesa requer absolvição pelo reconhecimento da inimputabilidade do acusado, nos termos do art. 26, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) verificar a tese de inimputabilidade do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Impossível o reconhecimento da inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez.
5. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CTB, 303, §2o, 305 e 311 e CP, artigo 330.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1142781, 20181510029176APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 157/162.